Tribunal: TJDFT
Processo: 0015442-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0015442-93.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O SINDIRETA/DF, nos termos da petição de ID no 18149878, requer, em síntese, (a) a revogação da suspensão determinada no ID no 11304770; (b) a homologação dos cálculos apresentados; (c) retificação da ordem de pagamento em favor de Carlos Antônio de Lima, com alteração do índice de correção monetária para IPCA-E no período posterior a 30/6/2009; (d) expedição dos respectivos precatórios ou requisições de pequeno valor em favor dos demais substituídos, com destaque dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20%; (e) expedição de requisição de pequeno valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal, conforme petição no ID no 18513702, afirma que já foi realizado o pagamento ou a destinação do crédito devidamente atualizado para o adimplemento do Precatório e RPV, restando operada a preclusão, razão pela qual não cabe mais discussão acerca de cálculos nesta fase processual. Devidamente intimado, o SINDIRETA/DF apresentou resposta no ID no 19681291. Ressalta que os juros e correção monetária são matéria de ordem pública e seriam passíveis de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo incidência da preclusão, porquanto o erro de cálculo foi apontado antes da satisfação da obrigação. É o relatório do necessário. Decido. Prefacialmente, não há se falar em revogação da de suspensão no ID no 11304770, vez que tal determinação restou superada e o feito teve regular prosseguimento. No caso em apreciação, verifico que no acordo celebrado entre as partes restaram expressamente definidos os parâmetros para a elaboração dos cálculos (ID no 11304674, p. 14-16). Inclusive, na hipótese específica dos autos, o sindicato reiterou, nos Embargos de Declaração opostos no ID no 11304696, o pedido de atualização dos cálculos dos valores devidos em consonância com os critérios acordados entre as partes. De se notar que a Decisão no ID no 11304704 deu parcial provimento ao supracitado recurso para “determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial, para realização de novos cálculos, considerando as condições estabelecidas no Termo de Transação cuja cópia encontra-se às fls. 307/309.” Contra referida decisão, houve irresignação apenas do Distrito Federal, o qual opôs embargos de declaração no ID no 11304706, os quais foram rejeitados pelo decisum no ID no 11304723. Não se desconhece que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de correção de erro material ou de cálculo mesmo após a expedição dos requisitórios, sem que haja ofensa à preclusão e coisa julgada. Contudo, essa não é a hipótese dos autos, tendo em vista que os cálculos foram realizados exatamente como requerido pelo credor e com base nas decisões proferidas por esta Relatoria. Indefiro, portanto, o pedido formulado no ID no 18149878. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos nos termos contidos na Decisão no ID no 11304704, com exceção das contas relativas ao substituído Carlos Antônio de Lima, em favor do qual foi expedida a Requisição de Precatório Retificadora no ID no 13624796. P.I. Carmelita Brasil Relatora